Tribunal: TJMT
Processo: 1012868-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012868-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROSILEI APARECIDA CATISTE TENORIO - CPF: 533.871.049-87 (RECORRENTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), CASA DE CARNE E MERCEARIA DOS COMPADRES LTDA - CNPJ: 55.243.073/0001-04 (RECORRIDO), FERNANDA CALCAGNOTTO - CPF: 861.475.441-87 (RECORRIDO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), RAFAEL CATISTE TENORIO - CPF: 015.646.181-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CHEQUES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIA. ASSINATURA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE GARANTIA CAMBIAL. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA SOCIEDADE. DISTRATO SOCIAL COM ASSUNÇÃO DO PASSIVO POR SÓCIO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de sócia em execução fundada em cheques emitidos pela pessoa jurídica Casa de Carne e Mercearia dos Compadres Ltda., determinando sua exclusão do polo passivo.

A recorrente sustenta nulidade da decisão por ausência de análise de embargos de declaração e defende a possibilidade de responsabilização pessoal da sócia pelo débito executado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da decisão recorrida por alegada ausência de apreciação dos embargos de declaração; e (ii) saber se a sócia que assinou cheques na qualidade de representante legal da pessoa jurídica pode responder pessoalmente pela obrigação cambial executada.

III. Razões de decidir

Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o juízo aprecia os embargos de declaração e integra a fundamentação da sentença, examinando as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Os cheques que embasam a execução foram emitidos pela pessoa jurídica, tendo a assinatura da recorrida sido aposta exclusivamente na condição de representante legal, sem indicação de aval, endosso ou assunção pessoal da obrigação cambial.

A autonomia patrimonial da pessoa jurídica impede a responsabilização direta do sócio por obrigações societárias, salvo nas hipóteses excepcionais de abuso da personalidade jurídica, a serem apuradas mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inexistente no caso concreto.

O distrato social regularmente registrado atribuiu expressamente ao sócio Rafael Catiste Tenorio a responsabilidade pelo ativo e passivo superveniente da sociedade dissolvida, reforçando a ausência de fundamento para a manutenção da recorrida no polo passivo da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A assinatura de cheque por sócio na qualidade de representante legal da pessoa jurídica emitente não gera responsabilidade cambial pessoal, salvo se houver indicação de garantia ou assunção direta da obrigação.

2. A responsabilização pessoal de sócio por dívida da sociedade exige demonstração de abuso da personalidade jurídica e observância do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 1.958.161/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ROSILEI APARECIDA CATISTE TENORIO
contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da sócia
FERNANDA CALCAGNOTTO
, determinando sua exclusão do polo passivo da execução fundada em cheques emitidos pela pessoa jurídica
CASA DE CARNE E MERCEARIA DOS COMPADRES LTDA
.

Em síntese, sustenta a recorrente que a decisão recorrida padece de nulidade por ausência de análise de seus embargos de declaração e que a exclusão da sócia do polo passivo seria indevida, defendendo a possibilidade de responsabilização pessoal dos sócios pelo débito executado. Requer, assim, a reforma da sentença para restabelecer a legitimidade passiva da recorrida na execução.

Apresentadas contrarrazões, a recorrida sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que os cheques foram emitidos pela pessoa jurídica, sem qualquer garantia pessoal da sócia. Aduz, ainda, a existência de cláusula expressa em distrato social que atribui ao sócio Rafael Catiste Tenorio a responsabilidade pelo passivo superveniente da sociedade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Da nulidade pela ausência de análise dos embargos
.

A recorrente sustenta a nulidade da decisão recorrida sob o argumento de que o juízo de origem não teria analisado os embargos de declaração por ela opostos, configurando ausência de prestação jurisdicional.

A alegação, contudo, não procede.

A análise dos autos revela que o magistrado de primeiro grau apreciou os embargos de declaração apresentados pelas partes, reconhecendo a existência de omissão na sentença anteriormente proferida e promovendo a integração da fundamentação, especialmente no que se refere à análise do distrato social juntado aos autos e a seus efeitos sobre a legitimidade passiva dos sócios (ID 343869875).

Na referida decisão integrativa, o juízo examinou expressamente a questão central apontada nos embargos, consistente na repercussão jurídica da cláusula do distrato social que atribuiu ao sócio Rafael Catiste Tenorio a responsabilidade pelo passivo superveniente da sociedade extinta.

Além disso, procedeu à correção de erro material relativo à denominação da peça defensiva apresentada pela executada, esclarecendo tratar-se de exceção de pré-executividade.

Portanto, houve efetiva prestação jurisdicional.

O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao magistrado a obrigação de enfrentar, de forma individualizada e exaustiva, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que a decisão exponha fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.

A nulidade por negativa de prestação jurisdicional somente se configura quando a decisão deixa de apreciar questão essencial ao deslinde da causa, circunstância que não se verifica no caso concreto.

O que se observa, na realidade, é mero inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento, o que não se confunde com omissão jurisdicional.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar de nulidade.

Mérito.

A execução originária foi proposta com fundamento em cheques emitidos pela pessoa jurídica
Casa de Carne e Mercearia dos Compadres Ltda.
, sendo incontroverso que os títulos foram subscritos em nome da empresa.

Da análise das cártulas executadas, verifica-se que a assinatura da recorrida foi aposta na condição de representante legal da pessoa jurídica emitente, inexistindo indicação de prestação de garantia pessoal ou de assunção direta da obrigação cambial.

Tal circunstância possui relevância jurídica decisiva.

No regime jurídico dos títulos de crédito, a responsabilidade pessoal decorre da assinatura lançada na cártula na qualidade de emitente, avalista ou endossante.

Quando a assinatura é aposta exclusivamente na condição de representante legal da pessoa jurídica emitente, a obrigação permanece vinculada ao patrimônio da sociedade, não se estendendo automaticamente ao patrimônio pessoal do sócio.

Essa compreensão decorre do
princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica
, segundo o qual a sociedade possui personalidade jurídica própria e patrimônio distinto daquele pertencente aos seus sócios.

A separação patrimonial constitui elemento estruturante do direito empresarial e tem por finalidade assegurar estabilidade e previsibilidade às relações econômicas.

A responsabilização pessoal dos sócios por obrigações assumidas pela pessoa jurídica configura medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada a ocorrência de situações específicas que justifiquem a superação da autonomia patrimonial, como abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Para tanto, o ordenamento jurídico prevê procedimento próprio destinado à apuração dessas circunstâncias, qual seja, o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.

O Código Civil, quanto ao instituto invocado assim determina:

“
Art. 50
. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
.”

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSON ALIDADE. ART. 50 DO CC/02. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A mera dissolução irregular da sociedade e a ausência de pagamento de credores não autorizam, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, sendo necessária a prova da confusão patrimonial ou o desvio da finalidade societária
. 2. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.” (STJ - AREsp: 1958161 SP 2021/0248438-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 11/11/2021) (g.n.)

No caso concreto, não houve instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tampouco foram apresentados elementos que indiquem a ocorrência de abuso da personalidade jurídica ou de confusão patrimonial entre a sociedade e seus sócios.

Além disso, os autos revelam elemento adicional que reforça a correção da sentença recorrida.

Conforme consignado na decisão integrativa proferida em sede de embargos de declaração, foi juntado aos autos distrato social da empresa executada, regularmente registrado, no qual consta, em sua cláusula quarta, a previsão expressa de que a responsabilidade pelo ativo e passivo superveniente da sociedade extinta seria assumida exclusivamente pelo sócio
Rafael Catiste Tenorio
(ID 205184529):

O distrato social constitui instrumento jurídico que formaliza a dissolução da sociedade e regula a forma de liquidação das relações patrimoniais entre os sócios e terceiros.

A previsão expressa de assunção do passivo superveniente por determinado sócio representa manifestação legítima da autonomia privada no âmbito das relações societárias, produzindo efeitos relevantes na definição da responsabilidade pelas obrigações remanescentes da sociedade dissolvida.

Assim, ainda que se admitisse a possibilidade de redirecionamento da execução contra sócios após a extinção da pessoa jurídica, tal redirecionamento deveria observar a cláusula expressa constante do distrato social que atribuiu a responsabilidade exclusivamente ao sócio Rafael Catiste Tenorio.

Diante desse cenário, inexiste fundamento jurídico para a manutenção da recorrida no polo passivo da execução.

A obrigação executada decorre de título emitido pela pessoa jurídica, inexistindo vínculo cambial direto que legitime a responsabilização pessoal da recorrida.

A sentença recorrida, portanto, analisou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos e concluiu corretamente pela ilegitimidade passiva da recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para excluir a sócia FERNANDA CALCAGNOTTO do polo passivo da execução.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026